Tribunal: TJDFT
Processo: 0701576-84.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DA ENCARGO ALIMENTÍCIO. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. DEVER DE SUSTENTO DE AMBOS OS GENITORES. PROPORCIONALIDADE. Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. A referida verba, contudo, pode ser objeto de readequação, uma vez comprovada a mudança da moldura fática apresentada por ocasião da fixação pretérita, em razão da comprovada demissão do alimentante, recomendando-se a redução do encargo quando verificada piora na capacidade financeira de quem provê os alimentos. Diante da nova realidade financeira do alimentante e da transitoriedade do seguro-desemprego, os valores devidos ao alimentando devem ser diminuídos um pouco mais, para melhor adequação ao binômio necessidades/possibilidades.